Tribunal: TJES
Processo: 0037612-71.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE ACÓRDÃO. NÃO CABÍVEL. TEMA 988 DO STJ NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A recorrente deixou de observar a regra de cabimento do Agravo de Instrumento ao manejá-lo contra acórdão, motivo pelo qual foi julgado manifestamente incabível.

2. A teor do art. 1.015,
caput,
do CPC, o agravo de instrumento é recurso cabível em face de decisões interlocutórias, não sendo medida para impugnar decisão colegiada.

3. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 trata de hipóteses em que a urgência de questões decididas em decisões interlocutórias exija o conhecimento da impugnação imediata, haja vista a inutilidade da eventual preliminar de apelação, o que não é o caso dos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037612-71.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZA DE BORTOLI NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE ACÓRDÃO. NÃO CABÍVEL. TEMA 988 DO STJ NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A recorrente deixou de observar a regra de cabimento do Agravo de Instrumento ao manejá-lo contra acórdão, motivo pelo qual foi julgado manifestamente incabível.

2. A teor do art. 1.015,
caput,
do CPC, o agravo de instrumento é recurso cabível em face de decisões interlocutórias, não sendo medida para impugnar decisão colegiada.

3. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 trata de hipóteses em que a urgência de questões decididas em decisões interlocutórias exija o conhecimento da impugnação imediata, haja vista a inutilidade da eventual preliminar de apelação, o que não é o caso dos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 24 de junho 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037612-71.2018.8.08.0024

AGRAVANTE:
LUIZA DE BORTOLI NASCIMENTO

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INTERNO
interposto por
LUIZA DE BORTOLI NASCIMENTO
contra Decisão Monocrática que não conheceu do Agravo Instrumento em face de Acórdão de Embargos de Declaração na Apelação Cível oposto contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em suas razões (id. 8524894), a agravante sustenta pela aplicabilidade da taxatividade mitigada do recurso de agravo de instrumento, em consonância com o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, vez que a situação verificada nos autos é urgente. Assim, requer a reforma da decisão monocrática.

Pois bem.

Insta contextualizar que no MM. Juízo de Primeiro Grau a sentença julgou improcedente os pedidos da parte autora, ora agravante (fls. 124/127). Contra a r. Sentença, a agravante interpôs Apelação Cível (fls. 131/136), que foi desprovida (id. 6850770). Em face do Acórdão do julgamento da apelação, a ora agravante opôs Embargos de Declaração (id. 6931022), os quais também foram rejeitados (id. 7758275).

Contra o Acórdão de Embargos de Declaração, a agravante interpôs Agravo de Instrumento (id. 8081314), ao qual não foi conhecido diante da ausência das hipóteses de cabimento do recurso (id. 8479729). Finalmente, interpôs o presente Agravo Interno para desconstituir a última decisão proferida (id. 8524894).

No entanto,
totalmente insubsistentes as razões recursais
.

Compulsando os autos, observo que o Agravo de Instrumento não foi conhecido por ter sido interposto contra decisão colegiada, em dissonância com o enunciado do art. 1.015, do CPC, ao qual dispõe que o referido recurso somente será cabível em face de decisão interlocutória.
In verbis
:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias
que versarem sobre (...)

Nesse sentido, recorrente deixou de observar a regra de cabimento do Agravo de Instrumento ao manejá-lo contra deliberação colegiada, motivo pelo qual foi julgado manifestamente incabível. A via eleita pela agravante é inadmissível, razão pela qual não merece prosperar sua irresignação.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

[...] lV. Nesse contexto, tendo em vista que o presente Agravo de Instrumento insurge-se contra acórdão, proferido, em 2º Grau, em sede de julgamento de Apelação, contra o qual caberia a interposição de Recurso Especial, conclui-se pela flagrante inadequação da via eleita, circunstância que impede o seu conhecimento. Descabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, no caso, por se tratar de erro grosseiro, por inexistente dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, previsto em expressa disposição legal. Precedentes. V. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-Ag 1.434.149; Proc. 2019/0062379-8; MG; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; Julg. 05/09/2019; DJE 13/09/2019).

Com isso, sequer há de se falar em mitigação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, pois o recurso encontra obstáculo em sua viabilidade diante da natureza do pronunciamento atacado.

Registro ainda, que no tocante à possibilidade de aplicação do Tema 988 do STJ, melhor razão não lhe assiste à agravada. O tema fixado pelo Sodalício trata de hipóteses em que a urgência de questões decididas em
decisões interlocutórias
exija o conhecimento da impugnação imediata, haja vista a inutilidade da eventual preliminar de apelação, o que,
conforme já dito na decisão agravada,
não é o caso dos autos
.

Dessa forma, escorreita a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, pela ausência do cabimento como requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões